Tribunal: STF
Processo: RE 1425430
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, ao dar provimento ao recurso inominado interposto na origem, julgou procedente o pedido para declarar o direito ao enquadramento dos afastamentos de gestantes de que trata a Lei 14.151/21 como salário maternidade, além de deduzir tais pagamentos nos termos do art. 72 da Lei 8.213/91 (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, “caput”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a legislação previdenciária determina que o termo inicial do salário-maternidade é o afastamento da segurada do trabalho, definido com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho, e cessa após o período de cento e vinte dias. 



    Afirma-se assim que o pedido de enquadramento dos valores pagos às empregadas gestantes, afastadas com base na Lei 14.151/2021, como salário-maternidade, afronta o princípio da legalidade, da precedência da fonte de custeio e o do equilíbrio financeiro e atuarial. 



    Alega-se que, ao estender a aplicação dos novos critérios de cálculo a todos os beneficiários sob o regime das leis anteriores, o acórdão recorrido negligenciou a imposição constitucional de que lei que majora benefício previdenciário deve, necessariamente e de modo expresso, indicar a fonte de custeio total. Assevera-se que descabe ao Poder Judiciário conceder ou estender o benefício para além das hipóteses legais e aquém do atendimento dos seus requisitos. 



    Argumenta-se que a Lei 14.151/2021 apenas estabeleceu que, durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, ficando à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de tele trabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    No tocante ao mérito, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 14.151/2021 e 8.213/1991 e a Consolidação da Legislação Trabalhista – CLT) consignou a possibilidade do enquadramento dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência como salário-maternidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei nº 8.213/1991. A Constituição Federal estabelece, de forma expressa, a proteção à maternidade, em especial à gestante, como um dos alicerces da Previdência Social, conforme se verifica em seu art. 201, inciso II. Nesse sentido, em que pese tratar-se de Tribunal externo ao microssistema dos Juizados, passo a me reportar aos fundamentos do voto condutor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5050375- 33.2021.4.04.00000, de relatoria do Desembargador Federal Leandro Paulsen, juntado aos autos em 22/04/2022, adotando-os como razões para decidir, verbis: 



    (...) 



    2 . Mérito. A pretensão central ora veiculada é a de que a União seja responsabilizada pela remuneração devida às empregadas gestantes afastadas por força das disposições contidas na Lei 14.151/2021, recentemente alterada pela Lei 14.311/2022. Na sua redação antiga, a Lei 14.151/2021 previa: 



    Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. 



    Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância. 



    Com o advento da Lei 14.311/2022, assim ficou a redação do dispositivo: 



    Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, a empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI), deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial. (Redação dada pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 1º A empregada gestante afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição do empregador para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, sem prejuízo de sua remuneração. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 2º Para o fim de compatibilizar as atividades desenvolvidas pela empregada gestante na forma do § 1º deste artigo, o empregador poderá, respeitadas as competências para o desempenho do trabalho e as condições pessoais da gestante para o seu exercício, alterar as funções por ela exercidas, sem prejuízo de sua remuneração integral e assegurada a retomada da função anteriormente exercida, quando retornar ao trabalho presencial. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 3º Salvo se o empregador optar por manter o exercício das suas atividades nos termos do § 1º deste artigo, a empregada gestante deverá retornar à atividade presencial nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    I - após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV2; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    II - após sua vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    III - mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 que lhe tiver sido disponibilizada, conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde e mediante o termo de responsabilidade de que trata o § 6º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    IV - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 5º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022)



    § 6º Na hipótese de que trata o inciso III do § 3º deste artigo, a empregada gestante deverá assinar termo de responsabilidade e de livre consentimento para exercício do trabalho presencial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 7º O exercício da opção a que se refere o inciso III do § 3º deste artigo é uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual, e não poderá ser imposta à gestante que fizer a escolha pela não vacinação qualquer restrição de direitos em razão dela. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    A controvérsia decorre, como se vê, de omissão legislativa acerca da responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada das atividades presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota. 



    Pois bem. 



    A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela seguridade social (art. 201, II). Neste contexto, eventuais ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador. 



    Aliás, o ordenamento jurídico já cuida de hipóteses assemelhadas, sendo legítimo que nos valhamos da analogia, no caso, porquanto é instrumento de integração normativa, nos termos do art. 4º da LINDB: "Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito". 



    A propósito, vale atentar para a previsão trazida no art. 394-A, § 3º, da Consolidação das Leis Trabalhistas: 



    (…)



    Portanto, tenho que a solução para o caso passa pelo pagamento de salário-maternidade para as gestantes durante o período de afastamento. Consequentemente, há que permitir que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91, in verbis (…)”. (eDOC 12, p. 1-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.423.187, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.3.2023; RE 1.425.431, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 10.4.2023; RE 1.423.22, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.3.2023; e RE 1.423.224, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente